Tribunal: CARF
Processo: 23034.008660/2000-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.008660/2000-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
TOURING CLUB DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 02 DO
CARF. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária
sobre o salário-educação (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela TOURING CLUB DO BRASIL
contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 24.125,37
(vinte e quatro mil cento e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), por motivo de constatação
de irregularidades verificadas no recolhimento do salário-educação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.008660/2000-55
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008660/2000-55

Constatada a indicação de 45 (quarenta e cinco) alunos para a modalidade
aquisição de vagas em 1996, sem que nenhum recolhimento ao FNDE tivesse sido efetuado para
o respectivo custeio.
Em sua peça impugnatória (f. 26/30) sustentou a inconstitucionalidade da
exigência, sob o argumento de que não teriam sido atendidos os “requisitos mais básicos
impostos pelo princípio da reserva absoluta da lei formal.” (f. 26)
Ao apreciar a única insurgência apresentada, consubstanciado que
o Supremo Tribunal Federal, no dia 17/10/2001, em Seção
plenária ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 290/079-6,
por 10 votos a 01, considerou recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, o Decreto-Lei n.o 1442/75 e o Decreto n.o
87.043/82, sendo, portanto a referida exação exigível desde
seu nascedouro até o advento da Lei n.o 9.424/96, que
também fora objeto de manifestação do STF, Mediante ADC
n.o 03. (f. 60)
Intimado da decisão interpôs recurso (f. 121/126), replicando ipsis litteris a
tese suscitada.
Às f. 114 foi determinada a inscrição na dívida ativa (28/09/2011), que resultou
na propositura de ação de execução fiscal em 13/02/2012 (f. 116/117).
Constatado o equívoco, acostada solicitação de devolução do crédito à fase
administrativa para julgamento (f. 134), tendo sido a certidão de dívida ativa cancelada (f.
136/138).
Os autos foram remetidos a este eg. Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações sobre a única matéria arguida: a inconstitucionalidade do
salário-educação.
Em afronta ao princípio da dialeticidade, limita-se replicar a tese suscitada sem
contraditar os argumentos lançado pela decisão a quo acerca da constitucionalidade da exigência,
embora seja esta tarefa de competência exclusiva do Poder Judiciário. Tanto é assim que este eg.
Conselho editou súmula, no sentido de não deter competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008660/2000-55

A matéria aventada tanto em sede impugnatória quanto em grau recursal
somente é passível de apreciação pelo Poder Judicário, seja em controle difuso ou concentrado
de constitucionalidade. Por esse motivo, não conheço do recurso.
Registro, por derradeiro, que o exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
editou a súmula de no 732, sustentando ser “constitucional a cobrança da contribuição do salário-
educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
no 9424/1996.”
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital